Tribunal: TJSP
Processo: 1034336-78.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de que as unidades adquiridas divergem do apartamento exposto para visitação. Divergências na área de serviço e no ponto hidráulico que inviabiliza a instalação de máquina de lavar ou tanque.
Sentença de improcedência.
Preliminar. Tempestividade. Recurso interposto dentro do

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de que as unidades adquiridas divergem do apartamento exposto para visitação. Divergências na área de serviço e no ponto hidráulico que inviabiliza a instalação de máquina de lavar ou tanque.
Sentença de improcedência.
Preliminar. Tempestividade. Recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis.
Preliminar. Ausência de fundamentação. Não caracterização. Pontos principais necessários à resolução da lide foram abordados.
Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade. Afastamento. Aplicação do artigo 1.010 do CPC. Presença dos requisitos de admissibilidade recursal.
Preliminar de mérito. Decadência. Vícios de construção. Prazo de garantia de cinco anos relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada. Interpretação do artigo 618 do Código Civil. Ação de natureza condenatória (responsabilidade civil com pedido de obrigação de fazer e pedido subsidiário de perdas e danos) e não de natureza constitutiva (pedidos rescisórios ou redibitórios). Hipótese se sujeita a prazo prescricional decenal para a responsabilidade civil contratual (art. 205 do Código Civil). Aplicação da Súmula 194 do STJ. Vistorias realizadas nos imóveis no ano de 2020. Ação movida ano de 2021. Decadência afastada.
Mérito. Revelia não provoca automática procedência do pedido. Presunção relativa. Elementos dos autos não convergem para o acolhimento do pedido autoral.
Recebimento pela parte autora de memorial descritivo do empreendimento. Realização de vistorias sem indicação de quaisquer irregularidades. Apesar da relação de consumo, as especificações do imóvel e do empreendimento são ditadas pelo projeto aprovado pela Municipalidade local e memorial descritivo da obra.
Provas dos autos não indicam a prática de propaganda enganosa pela ré ou qualquer outro ilícito passível de indenização. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.